Tribunal: STF
Processo: AI 654893
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
   DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CF. INOCORRÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Não houve
   declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo por
   parte de órgão fracionário.
III - Embargos de declaração
   convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento.